Tribunal: TJSP
Processo: 1500317-89.2023.8.26.0430
Classe: Apelação Criminal / Pesca Ilegal
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Apelação Criminal. Crime ambiental (artigo 34, caput, da Lei no 9.605/98). Autoria e materialidade comprovadas. Pesca em local proibido. Sentença condenatória. Prova suficiente para a manutenção do decreto condenatório. Dosimetria. Exasperação da pena-base justificada. Incidência da agravante prevista no artigo 15, inciso II, "i", da Lei no 9.605/98. Regime prisional inicial semiaberto e

Ementa:
Apelação Criminal. Crime ambiental (artigo 34, caput, da Lei no 9.605/98). Autoria e materialidade comprovadas. Pesca em local proibido. Sentença condenatória. Prova suficiente para a manutenção do decreto condenatório. Dosimetria. Exasperação da pena-base justificada. Incidência da agravante prevista no artigo 15, inciso II, "i", da Lei no 9.605/98. Regime prisional inicial semiaberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos mantidos. Recurso desprovido.